Tribunal: TJSP
Processo: 1013855-63.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução do sinal e o pagamento de indenização por danos morais. Insurgência. Não acolhimento. Legitimidade decorrente de contrato em que figurou como intermediária. Corretor de imóveis que deve desempenhar seu papel em conformidade com o artigo 723 do CC. Precedente da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução do sinal e o pagamento de indenização por danos morais. Insurgência. Não acolhimento. Legitimidade decorrente de contrato em que figurou como intermediária. Corretor de imóveis que deve desempenhar seu papel em conformidade com o artigo 723 do CC. Precedente da Câmara. Omissão quanto à informação de que os vendedores tinham ações em seu desfavor. Circunstância essencial que deveria ter sido submetida à avaliação dos adquirentes antes da celebração do compromisso de compra e venda. Sentença mantida.
APELO DESPROVIDO.